Tribunal: TJSP
Processo: 2014177-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
res. Atendimento. Faturas de consumo de energia elétrica e água em valores módicos. Registro em carteira de trabalho com ganhos inferiores a três salários mínimos, dentro do critério de miserabilidade do do artigo 2o, inciso I, da Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Púbica (CSDP) de no 89, datada de 08 de agosto de 2008. Parâmetro relevante para aferição da miserabilidade. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2014177-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Ana Zomer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Decisão de indeferimento da gratuidade processual. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos complementares. Atendimento. Faturas de consumo de energia elétrica e água em valores módicos. Registro em carteira de trabalho com ganhos inferiores a três salários mínimos, dentro do critério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Decisão de indeferimento da gratuidade processual. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos complementares. Atendimento. Faturas de consumo de energia elétrica e água em valores módicos. Registro em carteira de trabalho com ganhos inferiores a três salários mínimos, dentro do critério de miserabilidade do do artigo 2o, inciso I, da Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Púbica (CSDP) de no 89, datada de 08 de agosto de 2008. Parâmetro relevante para aferição da miserabilidade. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.